Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A ORDEM PREFERENCIAL (ART. 835 DO CPC). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO.

1. Apesar de a propriedade do imóvel remanescer sob o jugo de condição resolutiva, relegando ao devedor fiduciário a mera posse direta do bem até o adimplemento de todas as parcelas encetadas, este colegiado deixou de analisar o fato de que os autos versam sobre a cobrança de débitos condominiais que, em regra, não pode ser obstada nem mesmo diante da alegação de que o imóvel a ser executado é bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90).

2. Contudo, a embargante pretende ter constituída a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel, sem coligir elementos comprobatórios que autorizem a excepcional alteração da ordem de execução (art. 835, §1o, CPC), ignorando a identificação de automóvel pelo RENAJUD e a pesquisa no INFOJUD efetivada pelo juízo a quo, bem como sem demonstrar qualquer especificidade do caso que justificasse o pleito, senão a comodidade do meio mais gravoso que visa implementar, em flagrante violação ao princípio da menor onerosidade.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão e a contradição identificadas, contudo, sem alterar o provimento jurisdicional adotado.Unânime.